Tribunal: STF
Processo: Rcl 48599
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Milton da Costa Bento contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0505045-68.2020.4.05.8400, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o recurso inominado, aplicou de forma equivocada o já referido Tema/RG; (ii) o agravo interno, desacertadamente negou provimento ao recurso, com base nos Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o recurso inominado:
    ”Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’,‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
    Conquanto este colegiado tenha avaliado o mérito da questão em demandas pretéritas, sobretudo à vista da formação de um paradigma em Repercussão Geral, não restou observada a existência de questão prejudicial ao exame do mérito, concernente à ausência de interesse processual.
    Sobre o tema já definiu o STF ao julgar o RE 631240: […]
    O que tem-se, sedimentado pelo Supremo é que, como regra há necessidade de indeferimento administrativo para restar evidenciado o interesse processual, afastando-se tal necessidade apenas quando o entendimento da administração é reiteradamente contrário ao pleito, mesmo nesses casos feita a ressalva de que salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.
    […]
    Destarte, compulsando os autos têm-se que não houve requerimento administrativo pelo que extingo o feito sem exame de mérito.” (págs. 99-102 do documento eletrônico 7)
    Na espécie, aponta-se violação do entendimento firmado por esta Corte ao julgar o Tema 350 da Repercussão Geral, porque ele seria inaplicável ao caso concreto.
    Com efeito, verifico que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem entendido que o Tema 350/RG não é aplicável às demandas nas quais se discuta a incidência de tributos. Nesses casos, portanto, é dispensável o prévio requerimento administrativo.
    Nesse sentido: Rcls 48.654/RN e 48.602/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.299.092/RN, de minha relatoria; ARE 1.301.776, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.292.662, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.090.535, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, a adequada demonstração da equivocada aplicação do Tema 350/RG, no julgamento do recurso inominado, conduz à inaplicabilidade, ao caso dos autos, dos Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral, que embasaram o aresto do agravo interno.
    Por fim, destaco que o despacho ordinatório desta Corte, que determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, não vinculava a Turma Recursal quanto aos Temas/RG nele mencionados, por esse ato não ter conteúdo decisório.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão que julgou o recurso inominado, assim como as decisões posteriores, e determinar o novo julgamento do recurso, sem a exigência de prévio requerimento administrativo (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator